Tribunal: CARF
Processo: 11065.922230/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.922230/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.079 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
SCHNEIDER EMBALAGENS DE PAPEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
SALDO CREDOR RESSARCÍVEL. APURAÇÃO.
Os valores dos créditos reconhecidos em pedidos de ressarcimento de
trimestres anteriores devem ser deduzidos do saldo credor inicial do primeiro
período de apuração do trimestre a que se refere o pedido de ressarcimento sob
análise.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LIMITES. ACRÉSCIMO DE DIREITO
CREDITÓRIO DE OUTROS PERÍODOS DE APURAÇÃO. ALTERAÇÃO
DO OBJETO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
A partir da publicação da IN SRF no 728/2007, o pedido de ressarcimento
(PER) deve referir-se a um único trimestre-calendário e ser formalizado antes
da declaração de compensação (Dcomp) na qual se deseja utilizar esse crédito.
O PER informado na Dcomp como origem do crédito delimita o objeto do
processo, sendo impossível alterá-lo em fase de recurso voluntário para
acrescentar outros créditos que porventura existam.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes
Girard (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos do processo, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido
(fls. 398 a 406):
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico-
DDE da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS, emitido em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.922230/2009-30
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.079 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.922230/2009-30

28/10/2009, fl. 02, que reconheceu parcialmente o direito creditório a ressarcimento de
saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI, referente ao segundo
trimestre de 2006, pleiteado através do PER/DCOMP no 17500.29950.260308.1.1.01-
4676 e do PER/DCOMP no 37625.37881.200809.1.7.01-1597.
Do valor do crédito solicitado/utilizado de R$ 42.413,93, foi reconhecido o crédito de
R$ 12.952,78. Foi constatado que os saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado, tendo sido exigido do contribuinte o valor principal de R$ 17.742,64,
correspondente aos débitos compensados indevidamente.
O contribuinte, inconformado com o Despacho Decisório em referência, apresentou em
03/12/2009, manifestação de inconformidade tempestiva, fls. 03/27, considerando a
ciência do Despacho Decisório em 06/11/2009, fl. 396.
Afirma ter apurado créditos passíveis de compensação do segundo trimestre de 2006,
oriundos de sua atividade de industrialização de embalagens, tendo efetuado declaração
de compensação através do PER/DCOMP no 10934.65790.290308.1.3.01-0265,
retificado pelo PER/DCOMP no 37625.37881.200809.1.7.01-1597, quando foi indicado
corretamente o PER/DCOMP em que o crédito foi detalhado.
Solicita a reunião ao presente processo os processos administrativos nos
11065.922228/2009-61 e 11065.922229/2009-13, haja vista tratarem-se de pedidos de
ressarcimento indeferidos e relacionados ao valor do crédito cuja compensação não foi
homologada pelo despacho decisório ora atacado. Aduz que todos os processos se
referem ao mesmo valor do crédito (R$ 29.461,15) que busca o reconhecimento da sua
existência na via administrativa para homologação da compensação declarada.
Alega que o Despacho Decisório é nulo, uma vez insuficientemente motivado, sem
fundamentação legal, ferindo ainda o princípio constitucional da fundamentação do ato
administrativo, além de ferir os princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal, estando, outrossim revestido de desvio de
finalidade.
Aduz que o ato administrativo limitou-se a informar o indeferimento com o parco
fundamento da “constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior
ao valor pleiteado”, carecendo de fundamentação, de motivação e dos requisitos
mínimos para sua validade. Além disso, desviou-se de sua finalidade o ato
administrativo e não se presta a dar início ao contraditório, deixando a autoridade
preparadora de tomar as medidas necessárias para instruir o procedimento fiscal,
impossibilitando-lhe também o contraditório e a ampla defesa. Prossegue afirmando que
o Despacho Decisório deveria exprimir o entendimento fiscal quanto ao crédito
postulado pelo contribuinte, deixando claro qual o juízo de valor utilizado para sua não
aceitação, permitindo-lhe o contraditório administrativo. Argumenta sobre a
impossibilidade de pautar-se no princípio administrativo edificado na teoria dos motivos
determinantes em que a administração estaria vinculada às razões apostas no ato
decisório, não podendo diferir da realidade fática do momento em que praticado.
Quanto à origem do crédito passível de ressarcimento/compensação, alega tratar-se de
estabelecimento industrial e, portanto, autorizado a creditar-se do IPI relativo às
operações que realiza, previstas nos incisos I e V do artigo 164 do Decreto no
4.544/2002.
Para comprovar o direito ao crédito anexa cópias de documentos relativos aos pedidos
do primeiro ao quarto trimestres de 2005 e do primeiro e segundo trimestres de 2006,
onde, segundo o manifestante, estariam lançadas as origens dos créditos derivadas do
Livro de Registro de Apuração do IPI (RAIPI) e das correspondentes notas fiscais.
Junta ainda cópia do Livro RAIPI de 2005 e de 2006 e de Quadro Demonstrativo do
Crédito de IPI, contendo os valores que considera devidos.
Na hipótese de não ser aceito o seu entendimento, requer a realização de diligência ou
perícia para que apresente todos os documentos. Nomeia perito e formula o seguinte
quesito: “qual o valor do crédito de IPI passível de ressarcimento, derivado das notas
fiscais dos períodos relativos ao 1°, 2°, 3° e 4o Trimestres de 2005 e 1o e 2o Trimestres
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.079 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.922230/2009-30

de 2006, que se pode apurar, com base na legislação então em vigor, no final do 2°
Trimestre de 2006?”.
Refere o princípio da verdade material que norteia o processo administrativo fiscal,
colocando-se inteiramente à disposição da fiscalização para aferição da verdade material
relativa à existência do crédito de IPI passível de ressarcimento no valor de R$
42.413,93 ao final do 2o trimestre de 2006.
Discorre sobre a inaplicabilidade da taxa SELIC como juros de mora em razão da
limitação contida no Código Tributário Nacional – CTN, artigo 161, parágrafo 1o,
correspondente a 1% ao mês, “se a lei não dispuser de modo diverso”, ou seja, se a lei
ordinária estabelecer taxa menor, nunca superior a este percentual. Ilegal também a
utilização de juros superiores a 1%, a partir de abril de 1995, por excederem ao limite
máximo previsto no CTN, devendo ser este o percentual a ser utilizado na ausência de
norma específica.
Requer: a) seja acolhida a preliminar de reunião dos processos administrativos nos
11065.922228/2009-61 e 11065.922229/2009-13 à manifestação de inconformidade; b)
seja acolhida a preliminar de nulidade do Despacho Decisório; c) subsistindo o
Despacho Decisório, seja reconhecido o direito ao crédito de IPI da contribuinte ao final
do 2o trimestre de 2006; e, não sendo o caso, seja realizada diligência ou perícia para a
apresentação de todas as notas fiscais que deram origem ao crédito de IPI, cujo
ressarcimento requereu, elucidando o quesito formulado; d) caso julgado improcedente
o requerido nos itens “b” e “c” acima, sejam excluídos os juros de mora baseados na
taxa SELIC.
A Delegacia de Julgamento em Porto Alegre decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, tendo em vista a rejeição de preliminar de nulidade e, quanto
ao mérito, que o requerente se creditou indevidamente de entradas de matéria-prima sem
destaque de IPI e deixou de deduzir do saldo credor inicial do período de apuração os créditos
reconhecidos em PER de períodos anteriores, o que o levou a um resultado equivocado.
Indeferiu-se a diligência, por inexistir dúvida a ser sanada e, quanto ao pedido de reunião dos
demais processos administrativos, informou-se que estavam sendo julgados em conjunto com
estes autos.
O Acórdão DRJ no 10-40.167 foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO
DE
SALDO
CREDOR
DE
IPI.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. NULIDADE.
Não configurada a nulidade do Despacho Decisório, no qual encontram-se
suficientemente demonstrados os valores apurados, através dos demonstrativos que o
integram, inclusive quanto ao enquadramento legal, cujas informações são oriundas dos
PER/DCOMP elaborados e transmitidos pelo próprio contribuinte.
SALDO CREDOR RESSARCÍVEL. APURAÇÃO
Deve ser deduzido do saldo credor inicial do primeiro período de apuração do trimestre
a que se refere o pedido os valores dos créditos reconhecidos em PER/DCOMP de
trimestres anteriores.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
Prescindível a realização de diligência ou perícia quando não comprovada qualquer
incorreção no DDE.
JUROS DE MORA.
São devidos os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil equivalentes à taxa referencial do Sistema
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.079 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.922230/2009-30

Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos da Lei no
9.430/96, de aplicação obrigatória pela administração tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 09.11.2012,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 412, e protocolizou o Recurso Voluntário em 05.12.2012,
conforme carimbo aposto pelo Setor de Protocolo na capa do Recurso Voluntário – fl. 414.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente apresenta os seguintes argumentos:
- confirma a existência de erro no Quadro Demonstrativo do Crédito do IPI por
ela elaborado, tendo providenciado a juntada de uma versão corrigida a este Recurso;
- reitera a existência da totalidade do crédito pleiteado originalmente, uma vez que
a parte indeferida não foi utilizada em nenhuma outra compensação, o que foi reconhecido pela
primeira instância no Acórdão recorrido, a ver o que consta do voto na fl. 404 do processo;
- embora tenha errado no preenchimento dos pedidos de trimestres anteriores, de
onde se origina o saldo para as compensações, resta absolutamente clara a sua existência, tendo
já a DRJ do Porto Alegre decidido anteriormente que, constatado o erro no preenchimento de
PER/Dcomp cabe reconhecer o direito creditório;
- destaca que a diferença de valores entre o Quadro Demonstrativo de IPI
retificado e o Livro de Registro de Apuração do IPI foi eliminada com o estorno do crédito de
R$ 22.049,37 em junho de 2007, não afetando, portanto, a análise da compensação que se
discute, transmitida em 2008; e
- por fim, requer a homologação integral da compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
De pronto, já afirmo que não cabe razão à recorrente.
O que se extrai dos autos é que diversos pequenos erros foram cometidos pelo
contribuinte na apuração do crédito, em especial no que tange à forma de se requerer o
ressarcimento e ao impacto desse pedido na escrita fiscal.
Voltemos a alguns fatos. Em março de 2008, o contribuinte transmitiu seis
pedidos de ressarcimento (PER), que se iniciam no 1o trimestre/2005 e findam no 2o
trimestre/2006. Como a DRJ realizou a análise do conjunto, os argumentos abrangem a
totalidade do período, mas deve ser ressaltado que o objeto deste processo é apenas o PER
relativo ao 2o trimestre/2006, de no 17500.29950.260308.1.1.01-4676, e a declaração de
compensação a ele vinculada – Dcomp no 37625.37881.200809.1.7.01-1597.
Diante dos fundamentos da decisão de primeira instância, a recorrente
compreendeu alguns dos erros que havia cometido e refez seu Quadro Demonstrativo do Crédito
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.079 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.922230/2009-30

de IPI, passando a concordar com a conclusão de que o saldo credor do 2o trimestre/2006 é de R$
12.952,78. Não há mais, portanto, controvérsia quanto ao pedido de ressarcimento destes autos
(PER-4676).
Por outro lado, como ainda discordava da homologação parcial da compensação,
alterou sua linha de argumentação, passando a defender a existência de crédito a partir de outro
fundamento: a disponibilidade do crédito reconhecido nos PER relativos aos 3 primeiros
trimestres de 2005, aos quais não teria sido vinculada nenhuma outra compensação.
Pela argumentação adotada, percebe-se que o contribuinte ainda não compreendeu
a extensão dos equívocos em sua interpretação da legislação, motivo pelo qual acredita ser
possível a um julgador acrescentar à sua Dcomp um crédito distinto daquele que ele informou à
Receita Federal quando transmitiu a declaração.
A legislação vigente à época de transmissão das diversas PER/Dcomp, Instrução
Normativa SRF no 600/2005, assim determinava:
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
..................................................................................................................................
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, após efetuadas
as deduções na escrituração fiscal.
§ 8o A compensação de créditos de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
.................................................................................................................................
Art. 17. No período de apuração em que for apresentado à SRF o pedido de
ressarcimento, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá estornar,
em sua escrituração fiscal, o valor do crédito solicitado.
...............................................................................................................................
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
................................................................................................................................
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF, desde que, à data da
apresentação da Declaração de Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, pela autoridade competente da SRF; e
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do
crédito. (grifado)
Em março/2008, mês de transmissão de todos os pedidos mencionados, já vigia
nova sistemática, que obrigava o contribuinte a primeiro formalizar o pedido de ressarcimento
para, em seguida, utilizar o crédito requerido na quitação de débitos de outros tributos,
impedindo a existência de declarações de compensação “autônomas”. Dessa forma, em toda
Dcomp cujo crédito origina-se em ressarcimento de IPI passou a ser necessário informar um
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.079 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.922230/2009-30

PER. Como o PER somente pode referir-se a um único trimestre-calendário, a Dcomp também
segue essa lógica.
Em sua Dcomp original, de no 10934.65790.290308.1.3.01-0265 (fls. 39 a 46), o
contribuinte informou pedidos de diversos períodos como origem do crédito, pelo o que recebeu
um Termo de Intimação, emitido pela Delegacia de Novo Hamburgo, para notificá-lo da
irregularidade no preenchimento da declaração e solicitar a sua correção (fl. 47).
Ele providenciou a retificação, gerando a Dcomp no 37625.37881.200809.1.7.01-
1597, que se analisa nestes autos, na qual foram excluídos os períodos de apuração de 2005,
restando somente o 2o trimestre/2006 como origem do crédito a ser utilizado na Dcomp-1597.
Pois bem, o que o contribuinte requer a este Colegiado é que o crédito
reconhecido nos outros pedidos de ressarcimento, que ele excluiu da Dcomp original por ser
procedimento não permitido pela legislação, sejam novamente juntados ao crédito informado
neste processo, de modo a alcançar-se a homologação integral da compensação. Em outras
palavras, ele pretende que o Carf reconstitua sua Dcomp à situação original.
Por certo que tal procedimento é incabível. A uma, porque o objeto deste processo
é o crédito de IPI relativo ao 2o trimestre/2006, apenas, ao passo que os outros PER referem-se a
2005. A duas, porque o órgão julgador não pode alterar uma compensação para incluir outros
créditos, ainda mais quando a retificação realizada no intuito de corrigir irregularidade
exatamente quanto à origem do crédito se processou na forma eleita pelo contribuinte. Em seu
Termo de Intimação a Delegacia apenas apontou a irregularidade. Coube ao contribuinte definir
como corrigi-la, o que fez determinando que na análise da Dcomp-1597 fosse considerado o
PER-4676, e não qualquer outro.
Deve-se ter em mente que cada pedido de ressarcimento forma um direito
creditório próprio e autônomo. E isso se dá porque cada PER abrange um único trimestre-
calendário e para cada pedido transmitido deve haver o respectivo estorno de crédito na escrita
fiscal.
Dessa forma, uma vez incontroverso que o direito creditório relativo ao PER-4676
restringe-se a R$ 12.952,78, é neste mesmo montante que deve a compensação ser homologada.
Quanto ao crédito reconhecido pela Administração Fazendária nos pedidos de
ressarcimento referentes aos 3 primeiros trimestres de 2005, se nenhuma compensação foi a eles
vinculada, a julgar pelo tempo decorrido, o contribuinte já deve ter recebido o ressarcimento em
dinheiro. Se não, cabe protestar na DRF/Novo Hamburgo. Não neste Colegiado.
Com essas considerações, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital